Tribunal: TCU
Processo: 036.213/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 497/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III e 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em retirar o sobrestamento do presente processo e considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.1, e seus subitens, e 9.2 do Acórdão 1945/2018-TCU-Plenário ; dar ciência desta deliberação e da instrução de peças 25-26 à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e à Universidade Federal Fluminense (UFF) e apensar os presentes autos ao TC Processo 024.388/2017-3 (Relatório de Auditoria), de acordo com os pareceres da SecexEducação: 1. Processo TC- Processo 036.213/2019-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (00.889.834/0001-08); Universidade Federal Fluminense (28.523.215/0001-06). 1.2. Órgão/Entidade: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Universidade Federal Fluminense. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.